Tribunal: TJES
Processo: 5003179-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003179-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZAVARIZE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AGRAVADO: MP CAMINHOES E CARRETAS EIRELI e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003179-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VISAR TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - ME

AGRAVADOS: MP CAMINHÕES E CARRETAS EIRELI e COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ALTO PARANAÍBA E REGIÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Visar Transportes de Cargas EIRELI - ME em razão da Decisão reproduzida no id 814544 (página 14), na qual o MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, em Ação de Rescisão Contratual ajuizada pela ora Agravante (processo de n.º 0001212-80.2018.8.08.0049), acolheu a alegação de incompetência relativa e, em consequência, determinou a remessa dos autos à Comarca de Patos de Minas - MG.

Nas razões de seu recurso (id 814129) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o Juízo originário é o competente para processar e julgar a causa, haja vista que o contrato de compra e venda de veículo que se pretende rescindir possui cláusula de eleição de foro.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, consoante Decisão reproduzida no id 822731.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 20 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003179-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VISAR TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - ME

AGRAVADOS: MP CAMINHÕES E CARRETAS EIRELI e COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ALTO PARANAÍBA E REGIÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente conheço do recurso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o Agravo de Instrumento para impugnar Decisão na qual o Juiz acolhe alegação de incompetência relativa (vide, por exemplo, os precedentes firmados no AgInt no REsp 1773999/RS, no AgInt no AREsp 1370350/SP e no REsp 1707652/RJ).

Quanto ao mérito informo a Vossas Excelências que em Ação Ordinária de rescisão de contrato de compra e venda de veículo ajuizada por Visar Transportes de Cargas EIRELI - ME (nova denominação social de Zavarize Transportes de Cargas Ltda - ME), o MM. Juiz
a quo
acolheu alegação de incompetência relativa suscitada em contestação por MP Caminhões e Carretas EIRELI e, por isso, determinou a remessa dos autos para a Comarca de Patos de Minas - MG.

Inconformada com o mencionado
decisum
(reproduzido na página 14 do id 814544), a Autora da demanda interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões (id 814129) reconhece que a ação é fundada em direito pessoal (“
objeto principal da ação é a rescisão do contrato
”, página 8) mas aduz que o contrato que se pretende rescindir possui cláusula de eleição de foro.

Esclareço, por oportuno, que o negócio jurídico foi firmado pelas partes de forma verbal; não há, pois, contrato escrito que represente a compra e venda, o que existe é um documento que a ora Agravante trata como “contrato” que, na verdade, é o antigo DUT (documento único de transferência), hoje chamado de ATPV (autorização para a transferência de propriedade do veículo).

De acordo, pois, com a Agravante, “
consta no recibo de transferência do veículo (ATP) que o negócio jurídico de compra e venda foi realizado na jurisdição da Comarca de Venda Nova do Imigrante – ES, sendo esta competente para julgamentos que envolvam o referido contrato
” (página 8,
sic
).

Na sequência, reforça o argumento de que a ATPV é que seria o contrato de compra e venda formalizado entre comprador e vendedor, “
constando justamente local da transação e consequente eleição do foro
” (página 8), daí, pois, a necessidade de reforma da Decisão recorrida.

A alegação, com a devida vênia da Agravante, não é capaz de prosperar, uma vez que a ATPV, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, não corresponde ao contrato de compra e venda de veículo, mas, sim, consiste apenas no documento que comprova a transferência de propriedade.

Esta definição da ATPV como comprovante de transferência de propriedade consta expressamente no seguinte dispositivo da Resolução n.º 712/17 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN):

Art. 2º O comprovante de transferência de propriedade de que trata o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, constitui o documento denominado Autorização para a Transferência de Propriedade do Veículo - ATPV.

Parágrafo Único. A ATPV é o documento em que o antigo e o novo proprietário declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

Além do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) mencionar o comprovante de transferência de propriedade, o art. 124 expressamente exige, no inciso III, tal documento como condição para expedição do CRV (certificado de registro de veículo).

Como se vê, a ATPV não equivale ao contrato de compra e venda do veículo nem muito menos se qualifica como o documento competente para firmar cláusula de eleição de foro.

Ademais, a leitura do citado documento (reproduzido na página 5 do id 814212) apenas demonstra o que se afirma neste voto, uma vez que nele consta a informação de que o antigo e o novo proprietário declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, existindo, ainda, data e local da assinatura dos contratantes (Venda Nova do Imigrante), nome e endereço da compradora (a Agravada MP Caminhões e Carretas, domiciliada em Patos de Minas - MG).

Não há, pois, evidência nos autos de que as partes tenham eleito foro para resolver as questões referentes ao contrato verbal de compra e venda do veículo, impondo-se, sim, a manutenção da Decisão recorrida, uma vez que, conforme a regra estabelecida no art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deve ser proposta no foro de domicílio do réu.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ACOLHIMENTO DE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra geral prevista no art. 46 do CPC é a de que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deve ser proposta no foro de domicílio do réu. 2. Caso concreto em que a parte autora alega existir foro de eleição, uma vez que a ATPV (
autorização para transferência de veículo) representaria o contrato de compra e venda do veículo e, em razão de ter sido assinado no foro do domicílio do autor, conteria cláusula de eleição de foro. 3. A ATPV, em verdade, constitui, apenas, o documento que comprova a transferência de propriedade do veículo, não podendo ser considerada como contrato nem muito menos como local para as partes optarem por eleição de foro para dirimir as questões decorrentes do contrato de compra e venda. 4. Decisão na qual o Juiz acolhe a alegação de incompetência relativa mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.